Tribunal: TJMT
Processo: 1009591-62.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009591-62.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[NILDO JOSE PECCIN - CPF: 441.858.550-87 (APELANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - ART.5º, I, DA LEI Nº 1.533/51. PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

1- Pretende o Recorrente a reforma da sentença para que seja reconhecida a possibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato omissivo da Autoridade Coatora, ainda que pendente recurso administrativo com efeito suspensivo (Súmula 429 do STF).

2 – Nos termos do entendimento do STJ, quando a parte interpõe recurso administrativo dotado de efeito suspensivo, o ato impugnado não produz efeitos até o julgamento do apelo, razão pela qual não há interesse de agir na impetração do
mandamus
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1009591-62.2020.8.11.0041

APELANTE:
NILDO JOSE PECCIN

APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Nildo José Peccin
.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1009591- 62.2020.8.11.0041
,
impetrado pela Recorrente contra ato do
Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração – SGPA/SEMA/MT
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 10, da Lei n. 12.016/09 c/c artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto a decisão atacada, também foi objeto de recurso administrativo.

Alega o Recorrente que, é possuidor e legítimo proprietário de uma área rural denominada Fazenda Ponche Verde, com 521,5900 hectares de Área Total da Propriedade – ATP, localizada no município de Santa Rita do Trivelato/MT, cadastrada junto a SEMA/MT sob o CAR MT15603/2018.

Assevera que, em 19/11/2013, os agentes fiscais da SEMA-MT estiveram na propriedade do Apelante e também em propriedades vizinhas e constataram a pretensa existência de passivos ambientais. Momento posterior a fiscalização, no dia 26/11/2013, foi lavrado contra o Recorrente, o Auto de Infração n° 137.869/2013, Termo de Embargo n° 122935/2013 – Processo Administrativo n° 653.542/2013 (Doc. 03 da inicial), onde foi-lhe imputado as supostas condutas de desmatar área de preservação permanente, desmatar vegetação nativa e fazer uso de fogo em vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental.

Esclarece que, do imenso total de quase 1.700 hectares autuados por infração administrativa, apenas 142,5793 ha ocorreram dentro da área do Apelante, sendo que a própria autuação é 03 (três) vezes maior que seu imóvel rural.

Informa que, apresentou defesa administrativa, por meio de provas solidas, demonstrando sua ilegitimidade, bem como prescrição intercorrente e quinquenal, todavia, a Secretaria de Meio Ambiente – SEMA/MT entendeu por homologar o Auto de Infração n° 137.869/2013; fato este que ensejou a impetração do presente mandado de segurança, que foi extinto pelo juízo
a quo
, por estar pendente recurso administrativo.

Entende que, a merece reforma a sentença guerreada, por ser perfeitamente cabível a impetração de mandado de segurança contra ato omissivo da Autoridade Coatora, ainda que pendente recurso administrativo com efeito suspensivo (Súmula 429 do STF).

Sustenta que,
as matérias defendidas pelo Apelante no Mandado de Segurança versam sobre nulidades absolutas, dentre elas, a existência de PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, consumada entre a data de 16/06/2014 a 28/07/2017 – anterior a decisão administrativa, assim como, PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, consumada entre a data de 26/11/2013 a 26/11/2018 – também anterior a decisão administrativa, as quais deveriam ter sido reconhecidas pelo Apelado no momento da prolação da decisão administrativa, e, não havendo a manifestação deste quanto as matérias de ordem pública (nulidades absolutas - PRESCRIÇÃO) no momento da decisão administrativa, evidente é a omissão praticada .

Defende que, os atos impugnados pelo Apelante em sua inicial, versam sobre atos omissivos do Apelado, motivo pelo qual, perfeitamente cabível a aplicação da Súmula 429 do Supremo Tribunal Federal.

Desse modo, requer seja concedida tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n° 137.869/2013 – Processo Administrativo n° 653.542/2013 e de todos atos dele derivados (Termo de Embargo n° 122.935/2013).

No mérito, o provimento do recurso, sendo reformada a Sentença a
quo
, reconhecendo este Egrégio Tribunal pelo cabimento do Mandado de Segurança para atacar o ato praticado pela Autoridade Coatora, determinando-se o regresso deste feito para o Juízo Singular analisar o mérito do presente writ e proferir uma nova sentença.

Alternativamente, entendendo este tribunal pela aplicação do Art. 1.013, § 3°, I, do CPC, requer-se o julgamento do mérito do Mandado de Segurança, julgando procedente todos os pedidos iniciais.

A certidão de Id. 55917454 atesta a tempestividade do presente apelo.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 55917456).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação e, por via de consequência, pela manutenção da sentença vergastada. (Id. 64782453).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Nildo José Peccin
.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1009591- 62.2020.8.11.0041
,
impetrado pela Recorrente contra ato do
Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração – SGPA/SEMA/MT
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 10, da Lei n. 12.016/09 c/c artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto a decisão atacada, também foi objeto de recurso administrativo.

Extrai-se dos autos que, o Recorrente impetrou o mandado de segurança retro mencionado, objetivando a concessão da medida liminar consistente na determinação para “suspensão dos efeitos do Auto de Infração n° 137.869/2013 – Processo Administrativo n° 653.542/2013, bem como da exigibilidade da multa nele cominada, e nos respectivos atos ulteriores, seja o cadastramento em Dívida Ativa ou possível ajuizamento de Execução Fiscal”.

No mérito, requereu seja confirmada a liminar, reconhecendo a ocorrência da prescrição quinquenal e intercorrente, assim como a ilegitimidade da parte autuada, além da inexistência de nexo causal entre o fato e o administrado, com a consequente decretação de nulidade do Processo Administrativo n. 653.542/2013 e do Auto de Infração n. 137.869/2013.

A apreciação do pleito liminar foi postergada para após a manifestação da autoridade coatora (id. 29929091). O prazo para apresentação de informações decorreu in albis.

Posteriormente, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu sentença, julgando extinto o
mandamus,
nos seguintes termos:

(...) Em consulta ao andamento do Processo Administrativo n. 653.42/2013, realizada no sítio eletrônico do órgão ambiental estadual –http://www.protocolo.sad.mt.gov.br/consulta/cp.php –, identificou-se que a decisão impugnada por meio do presente Mandado de Segurança também foi atacada por meio de recurso administrativo.

(...)

Com efeito, em razão da interposição de recurso administrativo pela parte interessada, com a consequente remessa do processo administrativo ao Conselho Estadual do Meio Ambiente para análise recursal,
os efeitos do ato ora impugnado se encontram suspensos e, por conseguinte, inoperantes.
Sendo assim, incabível a impetração na espécie. Isso porque a Lei 12.016/2009 estabelece, em seu art. 5º, inciso I, que não cabe Mandado de Segurança contra "ato administrativo com efeito suspensivo, independente de caução".

O que não se admite é a concomitância do recurso administrativo (com efeito suspensivo) com o Mandado de Segurança, porque se os efeitos do ato já estão sobrestados pelo recurso hierárquico, nenhuma lesão produzirá enquanto não se tornar exequível e operante. A exequibilidade surge no momento em que encerram as oportunidades para os recursos suspensivos
.

(
...)

Ademais, por meio do presente mandamus a parte impetrante não busca simplesmente afastar a apontada omissão administrativa, mas sim apenas a declaração da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com o consequente arquivamento do processo administrativo, de modo que o pedido formulado detém apenas natureza meramente declaratória, o que não se coaduna com a via eleita, o que vem a corroborar a tese de inexistência de um direito líquido e certo ameaçado de lesão ou efetivamente violado por uma autoridade pública. E ainda, busca suspender e anular os efeitos do Auto de Infração n. 137.869/2013, assim como os atos decorrentes do Processo Administrativo n. 653.542/2013, apontando nulidades ocorridas na seara administrativa. Tais fatos, a meu ver, afastam a alegada aplicação da Súmula n. 429, do STF, neste caso. Por fim, merece registro ainda que, não obstante os argumentos apresentados pela parte impetrante de que o recurso administrativo apresentado não possui a eficácia de suspender os efeitos do Termo de Embargo lavrado, infere-se dos autos que o referido ato administrativo não é objeto de impugnação no presente mandamus, eis que os pedidos formulados na inicial buscam apenas suspender e anular os efeitos do Auto de Infração n. 137.869/2013, assim como os atos decorrentes do Processo Administrativo n. 653.542/2013.(..)

Contra a mencionada decisão, insurge-se o Recorrente, contudo, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, o presente mandado de segurança foi impetrado em 3-3-2020 e, concomitantemente, em 29-1-2020 (Id. 55917458 - Pág. 20), o Recorrente também interpôs recurso administrativo em face da decisão administrativa ora atacada.

Como se sabe, a Lei nº 12.016/ 2009, que, disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências, dispõe que:

Art. 5
o

Não
se concederá mandado de segurança quando se tratar:

I -
de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo
, independentemente de caução; [Destaquei]

Com efeito, o Código Ambiental Estadual, em seu artigo 124, estabelece que:

Art. 124 Da decisão administrativa que resultar em aplicação de penalidade,
caberá recurso com efeito suspensivo ao Conselho Estadual do Meio Ambiente-CONSEMA
, que tramitará na forma que dispuser o regulamento. Parágrafo único O recurso será interposto, perante a autoridade que tiver proferido a decisão administrativa, no prazo de quinze dias contados da intimação. [Destaquei]

Sendo assim, nos termos do entendimento do STJ, quando a parte interpõe recurso administrativo dotado de efeito suspensivo, o ato impugnado não produz efeitos até o julgamento do apelo,
razão pela qual não há interesse de agir na impetração do
mandamus
.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.241.855 - RS (2011/0052778-3) RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN RECORRENTE: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL ADVOGADO : JULIANO L GARCIA E OUTRO (S) RECORRIDO : FAZENDA NACIONAL ADVOGADO: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL DECISÃO (...)
Tendo o impetrante obtido efeito suspensivo à exigibilidade do débito na esfera administrativa com a interposição do recurso pendente de decisão definitiva, carece de interesse à impetração, nos termos do art. 5º, I, da Lei 12.016, de 07.08.09
(Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução). Conforme a vedação contida no art. 5º, I, da Lei 12.016/09, não se concede Mandado de Segurança quando existente recurso administrativo dotado de efeito suspensivo. Vejamos o texto da norma: Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. De fato, quando a parte interpõe recurso administrativo dotado de efeito suspensivo,
o ato impugnado não produz efeitos até o julgamento do apelo, razão pela qual não há interesse de agir na impetração do mandamus.
O
argumento de que há omissão administrativa em lavrar novo auto de infração com os valores que a impetrante considera correto não prospera. Discute-se na esfera administrativa exatamente a legislação aplicável ao caso, que determinará a quantia a ser lançada. Assim, constatada a existência de recurso administrativo com efeito suspensivo, sem decisão definitiva, não cabe a impetração de Mandado de Segurança pela ausência de interesse jurídico.
Nesse sentido: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO. EFEITO SUSPENSIVO. I - Ato com a execução suspensa por força de recurso administrativo, existente, portanto, a possibilidade da sua anulação. Não se poderia, pois, manejar mandamus antes do julgamento do recurso administrativo, tendo em conta a ausência, por ora, de lesão a direito líquido e certo. II – Nos termos do art. 5º da Lei nº 1.533/51, não se dará mandado de segurança contra ato comissivo, do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independente de caução. Recurso desprovido.(RMS 12.307/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2002, DJ 13/05/2002 p. 211) MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DEMISSÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO RECEBIDO COM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ART.5º, I, DA LEI Nº 1.533/51. PRECEDENTES. 1.
Não há interesse jurídico na impetração de mandado de segurança em face de ato que, impugnado por recurso administrativo dotado de efeito suspensivo, não tem qualquer eficácia para lesar ou ameaçar direito
. Aplicação do disposto no art. 5º, I, da Lei nº 1.533/51. Precedentes. 2. Processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do 267, VI, do CPC.(MS 12.417/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2009, DJe 18/09/2009) (...) Portanto, dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação, igualmente, no ponto. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Diante do exposto, nos termos do art. 557, caput, do CPC, nego seguimento ao Recurso Especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 22 de março de 2011. MINISTRO HERMAN BENJAMIN Relator
(STJ - REsp: 1241855, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 15/4/2011). [Destaquei]

Ademais, o argumento de que há omissão administrativa em analisar as alegações de ilegitimidade e prescrição, entendo que não merece prosperar, haja vista que se discute na esfera administrativa exatamente a referida matéria, consoante se constata do recurso administrativo acostado no Id. 55917458, a qual será objeto de pronunciamento pelo órgão competente e, caso não seja, a partir desse momento, nasce a pretensão e interesse de agir do Apelante, afastando, por conseguinte, a Sumula 429 do STJ.

Assim, constatada a existência de recurso administrativo com efeito suspensivo, sem decisão definitiva, não cabe a impetração de Mandado de Segurança pela ausência de interesse jurídico.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021